Tribunal: TJSP
Processo: 2298667-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de IPTU - Comarca de Campinas - Decisão que negou antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito, sem o depósito previsto no artigo 151, inciso II, CTN – Natureza da ação que demanda ampla dilação probatória, incluindo prova pericial, inexistindo elementos suficientes acompanhando a inicial que apontem a incorreção do valor apurado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de IPTU - Comarca de Campinas - Decisão que negou antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito, sem o depósito previsto no artigo 151, inciso II, CTN – Natureza da ação que demanda ampla dilação probatória, incluindo prova pericial, inexistindo elementos suficientes acompanhando a inicial que apontem a incorreção do valor apurado pelo Município e que permitam a suspensão da exigibilidade do crédito - Pretensão da agravante que poderá ser obtida com o depósito judicial do valor do tributo contestado – AGRAVO IMPROVIDO